Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011832-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (PACIENTE), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON TRENTO PEREIRA (VÍTIMA), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON TRENTO PEREIRA - CPF: 061.269.531-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALF CHARLES SILVA, FELIPE SOUZA VICENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011832-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: RALF CHARLES SILVA, FELIPE SOUZA VICENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RALF CHARLES SILVA E FELIPE VICENTE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia
12/1/2020,
sem que a instrução processual tenha sido finalizada.

Neste contexto, sustenta a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, postulando o relaxamento da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
93296476.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 94899974, ocasião que esclareceu
“(...) ante a não localização de três testemunhas de acusação, foi designada audiência em continuação para o dia
30/07/2021
, às 15h30, bem como será realizado s os interrogatórios dos acusados.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
95739450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALF CHARLES SILVA, FELIPE SOUZA VICENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que já se passaram mais de
1 (um) ano e 6 (seis) meses
da prisão dos pacientes
, sem que a instrução processual tenha sido finalizada.

Contudo, registro que a instrução processual está encerrada,
o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ
, consoante se constata no sistema Primus, no Termo de Audiência de instrução e julgamento.

“(...)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas ao sistema de videoconferência.

O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva.

A audiência foi realizada por meio de sistema de videoconferência (Teams.microsoft) entre Defesa, Ministério Público, Presidio de Várgea Grande/MT e o Juízo desta comarca, nos termos do provimento n. 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

DELIBERAÇÕES

Pela MM. Juíza foi decidido:

Não havendo as partes requerido diligências, declaro encerrada a instrução.

Encaminhem-se os autos ao Ministério público para alegações finais em 10 dias.

Com a vinda, intimem-se as Defesas para igual procedimento.

Saem os presentes intimados. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021